Tribunal: TJDFT
Processo: 0737020-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de exigir contas. Ex-cônjuges. Administração de bens comuns. Sociedade empresária. Imóvel. Período pretérito.
Ex-cônjuge que exerceu administração exclusiva de bens comuns após a separação de fato deve prestar contas quanto à gestão pretérita, não afastando tal obrigação o posterior desligamento societário nem a quitação em acordo que não abarque a pretensão.